Tribunal: TJSP
Processo: 1038913-81.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1038913-81.2017.8.26.0602; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DESCARTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DESCARTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038913-81.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VALMIR
ANCELMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM AS
PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038913-81.2017.8.26.0602 -Voto no 26.787
2
Apelação Cível no 1038913-81.2017.8.26.0602
Apelante: Valmir Ancelmo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sorocaba
Voto no 26.787
ACIDENTE
DO
TRABALHO

AUXILIAR
DE
PRODUÇÃO LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES
E COLUNA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO
COMPROVADA NEXO CAUSAL COM O LABOR
DESCARTADO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/
COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente
ação acidentária movida pelo obreiro em face do INSS.
Irresignado, requer o vencido, em preliminar, seja
declarada nula a sentença, determinando-se a reabertura da instrução
processual para que seja realizada nova perícia médica, com vistoria no
local de trabalho e designação de audiência de instrução, para a oitiva
de testemunhas. Subsidiariamente, postula a reforma da sentença, para
que seja concedido o benefício de auxílio-acidente, além da conversão
do auxílio-doença previdenciário em seus homônimos acidentários.
O recurso não foi respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038913-81.2017.8.26.0602 -Voto no 26.787
3
É o relatório.
Não há se falar em cerceamento de defesa. A prova
produzida no processo mostrou-se suficiente para a formação do
convencimento do juiz, que ao teor da disposição do artigo 371 do CPC,
é livre para apreciá-la, desde que motive sua decisão.
Ademais, o juízo como destinatário da prova pode indeferir
diligências que considerar inúteis ao deslinde do feito, quando existirem
nos autos elementos suficientes para formar sua convicção. No caso, o
laudo pericial é bastante claro e a expedição de ofícios, a realização de
nova perícia médica ou vistoria no local de trabalho, assim como a
oitiva de testemunhas, seriam impertinentes.
Observa-se que o apelante procura desacreditar o trabalho
pericial, mas, de concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar
suas alegações.
É pacífica orientação de nossos Tribunais nesse sentido:
“O indeferimento de nova perícia, porque as
conclusões da primeira são desfavoráveis ao
autor, não caracteriza cerceamento de defesa,
se o juízo formou convencimento a respeito da
prova.” (Ap. s/ Rev. 539.651-00/0 - 3a Câm. -
Rel. Juiz Aclibes Burgarelli - J. 9.2.99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038913-81.2017.8.26.0602 -Voto no 26.787
4
“O princípio da livre apreciação do laudo
pericial, autoriza o magistrado a ordenar
nova perícia somente nos casos em que a
primeira não o satisfaça, quer porque o laudo
lhe parece incompleto, vago, inconclusivo,
contraditório ou mesmo absurdo.” (Ap. s/
Rev. 735.847-00/9 - 3a Câm. - Rel. Juiz Ferraz
Felisardo - J. 23.3.2004).
Superadas preliminares, passemos ao mérito.
Afirma a parte obreira padecer de males contraídos nos
membros superiores e coluna, em razão do exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o
trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
Pede também a conversão do benefício previdenciário concedido
(auxílio-doença) em seu homônimo acidentário.
Realizada perícia médica, o expert não constatou a
presença de nexo causal e nem tampouco elementos técnicos que
comprovem ou justifiquem a existência de incapacidade para a
atividade que habitualmente desempenhava quando do afastamento
previdenciário, estando perfeitamente hígido e apto ao trabalho:
“Podemos concluir portanto, que os achados de exames físico e
subsidiários estão de conformidades com sintomas relatados e não é
possível estabelecer nexo entre a função profissional que declara ter
exercido com a condição patológica deflagrada na presente perícia,
com não caracterização de incapacidade parcial permanente (...) A
condição clínica constatada na presente perícia não preenche critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038913-81.2017.8.26.0602 -Voto no 26.787
5
mencionados no Anexo III do Decreto 3048 (relação de Situações que
dão Direito ao Auxílio-Acidente). Vide Quadro 6, na Situação C e D”
(fls. 187/198).
Embora a parte tenha apresentado impugnação ao laudo,
não trouxe aos autos prova técnica capaz de infirmar a conclusão do
laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda.
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade laborativa a ser
indenizada e o nexo de causalidade foi afastado pelo perito, o que
impossibilita a concessão do amparo infortunístico.
Vale citar:
“O fundamento fático para a outorga de
benefício infortunístico é a presença de lesão
concreta, permanente e incapacitante para o
exercício
profissional,
intimamente
relacionada com a atividade laborativa.”
(Ap. s/ Rev. 527.604, 1a Câm. - Rel. Juiz
Renato Sartorelli - J. 14.09.1998, 2o TAC/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038913-81.2017.8.26.0602 -Voto no 26.787
6
Ante o exposto, REJEITA-SE AS PRELIMINARES e,
no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator